Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-65.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Estado e do Município ao pagamento das despesas médicos hospitalares decorrentes de internação. Serviço realizado em hospital particular. Sentença de improcedência. Irresignação. Justiça gratuita concedida. Conversão do julgamento em diligência. Oitiva do Prefeito Municipal à época. Esclarecimento sobre convênio firmado entre a Prefeitura e o Hospital

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Estado e do Município ao pagamento das despesas médicos hospitalares decorrentes de internação. Serviço realizado em hospital particular. Sentença de improcedência. Irresignação. Justiça gratuita concedida. Conversão do julgamento em diligência. Oitiva do Prefeito Municipal à época. Esclarecimento sobre convênio firmado entre a Prefeitura e o Hospital da Unimed. Conversão de ofício do julgamento em diligência.